Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722908-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: A. J. A. D. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA ALVES DO VALE YUZUKI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704430-73.2023.8.07.0002. A recorrente indica como decisão agravada a de ID 197068666 da origem, cujo teor é o seguinte: “Vistos. Afasto a impugnação ofertada pela requerida em face dos honorários pleiteados pela profissional indicada pela Secretaria do Juízo, uma vez que o montante de R$ 3.600,00 se encontra condizente com a complexidade dos trabalhos a serem desempenhados e os valores normalmente adotados em casos análogos. Assim, nomeio Laura Marcondes Simões perita do Juízo e fixo seus honorários em R$ 3.600,00. Fica a requerida intimada a realizar o depósito judicial da quantia em 15 dias. Com a comprovação do depósito, intimem-se para apresentação de quesitos em 05 dias. Após, intime-se a perita para dar início aos trabalhos, restando fixado o prazo de 30 dias para apresentação de suas conclusões.” Ocorre que, analisando as razões recursais (ID 59907860), denota-se que o objeto da insurgência diz respeito a determinação na qual Sua Excelência a quo determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, portanto, a decisão de ID 190738089 dos autos de origem. Confira-se: "Vistos em saneador. Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses dos arts. 354/356 do CPC, bem como presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez permanente e seu grau. Ressalto que não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. INDEFIRO o pedido de depoimento pessoal da parte requerente, uma vez que é menor de idade e não pode atestar quanto ao ponto controvertido. DEFIRO o pedido de perícia médica. Considerando a gratuidade de justiça que foi deferida à requerente, metade da perícia deverá ser custeada pelo Tribunal. Assim, diligencie a Secretaria quanto à existência de expert idôneo, cadastrado na Corregedoria deste Tribunal, apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta. O perito deverá apresentar sua proposta de honorários e ser alertado de que a metade deles serão custeados pelo Tribunal segundo normatização própria. Após, tornem os autos conclusos." Deflui-se das razões recursais, que a recorrente defende que os honorários periciais sejam custeados unicamente pelo Estado, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, e a prova a ela se aproveita, logo, matéria diversa da decisão apontada como agravada. Decorre do princípio da dialeticidade a necessidade de impugnação específica da decisão agravada.. Em outro ponto, impende ressaltar que a decisão de ID 190738089 dos autos de origem foi proferida em 21/03/2024, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/03/2024 (sexta-feira) e publicada no dia 25/03/2024 (segunda-feira), o que implicaria, em tese, a intempestividade do recurso interposto somente em 05/06/2024 (ID 59926542), tratando-se de matéria aparentemente preclusa. Gizadas estas considerações, intime-se a parte recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, de intempestividade e de preclusão, a seres suscitadas de ofício. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator